Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002080-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ROGERIO TEÓPILO DA CRUZ
Agravada : WHIARA FILLES GONCALVES DE AQUINO
Número do Protocolo : 1002080-05.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGERIO TEÓPILO DA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas (e) Alimentos” (Proc. no 1058974-09.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por WHIARA FILLES GONCALVES DE AQUINO, deferiu pedido de assistência judiciária gratuita, fixou alimentos provisórios em favor dos dois filhos do casal no valor correspondente a dois salários mínimos, mais pagamento de plano de saúde, regulamentou direito de visitas, e, “considerando a possibilidade de alienação dos veículos, decorrendo prejuízo de difícil reparação à requerente”, ordenou bloqueio, via sistema RENAJUD, de três veículos, sendo dois registrados em nome do réu/agravante e outro, uma motocicleta, registrado em nome de terceiro, e, “pelo mesmo motivo”, bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros do agravante, até o valor de R$ 100 mil (cf. Id. no 75625542).
O agravante diz que concorda com o montante arbitrado a título de alimentos provisórios, mas pede autorização para dele seja descontado o preço das mensalidades escolares dos filhos, já que é ele “quem possui responsabilidade financeira contratual, e arca com o pagamento dos valores” (cf. Id. no 75625540 - pág. 12/13).
Discorre, em outra frente, sobre a “realidade dos fatos quanto à meação” dizendo que a autora/agravada omitiu, na petição inicial, que, após ruptura da união estável, ocorrida em maio de 2019, as partes realizaram partilha amigável de todo o acervo patrimonial, tendo ela recebido três apartamentos avaliados em R$ 100 mil, um apartamento avaliado em R$ 80 mil, e um apartamento avaliado em R$ 320 mil, mais um veículo Toyota/Corolla XEI, ano/modelo 2019/2020, totalizando, entre outros bens e benefícios financeiros, o valor de R$ 793.166,68.
Afirma que ele, por outro lado, recebeu uma casa avaliada em R$ 60 mil e um apartamento avaliado em R$ 590 mil, sobre os quais ainda pende hipoteca fiduciária, e um automóvel Toyota/Hilux, ano/modelo 2017/2017, totalizando, após descontos dos financiamentos pendentes, R$ 600 mil (cf. Id. no 75625540 - pág. 14/18).
Argumenta sobre a “impossibilidade de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD” dizendo que os dois veículos registrados em seu nome foram adquiridos “após rompimento matrimonial”, e que a motocicleta foi “usada para pagamento parcial da compra” de um dos apartamentos entregues à agravada na meação amigável.
Quanto aos ativos financeiros bloqueados, diz, primeiro, que a agravada já recebeu integralmente sua parte da meação, o que, “per se”, já afasta a necessidade da medida; em segundo lugar, que a ação foi ajuizada mais de um ano após a ruptura da união estável, não sendo razoável concluir que valores depositados em suas contas correntes sejam “fruto da relação pretérita do casal”, e, por fim, que, na verdade, o bloqueio “atingiu patrimônio alheio”, pertencente aos seus clientes, posto que ele, advogado, usa as contas “para depósitos/recebimento de alvarás, acordos, honorários e etc” (cf. Id. no 75625540 - pág. 18/19).
Assevera, por fim, que a autora/agravante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porque “recebe o valor de R$ 4 mil de alugueis, oriundo dos patrimônios da meação” (cf. Id. no 75625540 - pág. 24).
Pede, pois, provimento do recurso, para que seja autorizado o desconto de valores das mensalidades dos alimentos provisórios, afastadas as ordens de bloqueio, e revogado a benesse assistencial; requer, de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 75625540 - pág. 24/25).
É a suma.
Esclareço, de início, que a ordem de complementação da instrução recursal proferida pela decisão vinculada ao Id. no 76223495 visa trazer ao conhecimento desta Corte a integralidade do conjunto probatório anexado pela autora/agravada à petição inicial na origem, para melhor embasar o juízo perfunctório quanto ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada, pois, com efeito, todas as peças obrigatórias do art. 1.017, I, do CPC já se encontravam nos autos recursais.
De qualquer forma, passa-se à análise da questão.
No ponto mais urgente e relevante, que alude ao bloqueio de bens e valores, pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, respectivamente, a r. decisão agravada deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada dizendo o seguinte:
“Com relação aos pedidos de alimentos para a ex-companheira, nota-se que a autora não instruiu a inicial com elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou ainda risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o art. 300 do Código de Processo Civil, portanto, indefiro o pedido.
Indefiro o pedido de item “b”, pois não se mostra necessário, por ora. Em verdade, não se expede mais ofício à Receita Federal, para essas situações. O procedimento seria pelo sistema eletrônico.
Indefiro o pedido do item "c" porque sequer identifica corretamente o imóvel e sua matrícula.
Indefiro o pedido do item "f" porque a quebra do sigilo bancário somente deve ocorrer em situação realmente de extrema necessidade, o que não vejo, por ora.
Por outro lado, considerando a possibilidade de alienação dos veículos, decorrendo prejuízo de difícil reparação à requerente, defiro o pedido do item "d", o que deverá ocorrer pelo sistema RENAJUD.
Defiro, ainda, pelo mesmo motivo, a busca de informações e bloqueio, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre a existência de saldo bancário no sistema SISBAJUD, em nome do requerido (CPF: 008.128.001-76)” – cf. Id. no 75625542 - pág. 3 – grifei e destaquei.
Admito, pelo menos em análise perfunctória da questão, que os fundamentos elencados – ou melhor, não elencados – pela decisão agravada sobre o pedido e determinação de bloqueio de veículos e ativos financeiros não se prestam à motivação/justificação de tão drástica medida coercitiva.
Ora, ainda que existisse ou efetivamente exista “a possibilidade de alienação de veículos”, no momento em que ajuizada a demanda com indicação destes para compor o acerto patrimonial sujeito à partilha, recaiu sobre a Toyota/SW4, a Mercedes-Benz/C-180, e sobre a motocicleta BMW a pecha de coisa litigiosa, que, se não impede, pelo mesmo obstaculiza sua alienação, projetando toda sorte de efeitos negativos sobre os bens e negócios jurídicos que os envolvam; ainda que, apesar de tudo isso, os veículos simplesmente evaporassem da Terra, ainda assim persistiria a responsabilidade do réu/agravante pela indenização correspondente, e, no caso, nunca sequer se cogitou da sua insolvência.
Aliás, é justamente porque nunca cogitada a insolvência que se pediu e deferiu ordem de constrição de ativos financeiros pelo SISBAJUD, medida exitosa que, entre outros valores, bloqueou R$ 86.365,19 depositados em junto ao Banco Itaú e mais R$ 4.130,44 junto ao Banco Santander (cf. Id. no 76306970).
Assim, para além das demais particularidades elencadas pelo agravante nas razões recursais, como o fato de não se tratar de valores acumulados durante a união estável e, na verdade, pertencerem aos seus clientes, estas que, aliás, parecem bastante relevantes, a ordem de bloqueio falece perante a própria inexistência de alegação, pela autora/agravada, de insolvência, e ante a falta de fundamentação mínima da necessidade/imprescindibilidade da medida, tanto na petição inicial quanto na decisão agravada.
Quanto aos alimentos, os documentos dos autos não mostram que, de fato, os contratos de prestação de serviços educacionais em prol dos filhos tenham sido celebrados exclusivamente pelo pai/réu/agravante, de modo que recaia apenas sobre ele a responsabilidade pelo adimplemento contratual, mas há prova suficiente de que esses valores foram por ele quitados pelos menos nesses dois meses do ano de 2021 (cf. Id. no 75645975).
Assim, considerando que as crianças estão sob a guarda fática da mãe, que a r. decisão agravada fixou alimentos provisórios em dois salários mínimos, “bem como o pagamento de plano de saúde”, sem fazer quaisquer outras ressalvas, e, ainda, que recai sobre ambos os genitores a obrigação de manutenção da prole, não vejo motivo algum para que seja obstada a pretensão do réu/agravante de descontar o valor bruto dos alimentos provisórios o montante dispendido com as mensalidades escolares, desde que a quitação desta seja efetivamente demonstrada no mesmo mês de vencimento da obrigação alimentar.
Por fim, não vejo urgência quanto à questão da assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório para ordenar imediata desconstituição das medidas constritivas em relação aos veículos e ativos financeiros mencionados na petição inicial recursal, bem como para autorizar o desconto do montante dispendido com mensalidades escolares do valor dos alimentos provisórios, desde que demonstrada sua efetiva quitação no mesmo mês de vencimento da obrigação alimentar (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, bem como para que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, traga aos autos provas da hipossuficiência financeira alegada para subsidiar o julgamento quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator